Tribunal: TJPA
Processo: 0801842-68.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801842-68.2021.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. SALVO PARA DECISÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO OU PROCESSO EM TRÂMITE COM PRECLUSAO DA MATÉRIA – É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA - RE 1.140.005/RJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E JULGAR DESPROVIDO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR).

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática que julgou procedente o recurso de embargos de declaração, conforme Id. 16076549.

Afirma que a decisão monocrática acolheu o recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão id 15461882, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo STF.

Trata-se de feito em que pende no STF o julgamento de Embargos de Declaração no RE 1.140.005, opostos com o fim modular os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que o r. Acórdão subsume-se ao Art. 927 §3º do CPC.

Aduz que a jurisprudência dominante e anterior ao julgamento do RE 1.140.005 era o indicado na Súmula 421 do STJ, e que impossibilitava o pagamento de honorários a Defensoria Pública.

Desta forma, o atual posicionamento adotado e atinente ao Tema nº 1002 consiste em reverter drasticamente o entendimento anterior, de forma que torna-se inafastável a aplicação do art. 927 §3º do CPC, inclusive desde já nesta instância recursal, sob pena de haver em âmbito estadual, como se disse antes, um grave abalo ao interesse coletivo ante ao derramamento de pedidos de pagamento de honorários a Defensoria Pública.

Portanto, a gravidade é que, antes o que era negado, reverteu-se em imperativo de pagamento sem previsão orçamentária, o que não será suportado pelos cofres estaduais e segurança social sem que se perceba evidente abalo.

Informa que os precedentes autorizam de forma expressa a modulação dos efeitos da decisão, como o caso requer: RE 958.252 EDterceiros, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2022 e RE 714.139, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 15/03/2022.

Afirma que é necessária modulação no caso em questão diante da nova e abrupta realidade, e assim como requerido perante o STF, o Estado do Pará
requer a modulação dos efeitos da decisão para que atinja apenas as ações ajuizadas posteriormente ao julgamento dos Embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005, Tema 1002, recurso este que ainda contém muitas outras teses a serem discutidas antes da aplicação do Tema a realidade do judiciário
.

Em pedido alternativo, e com a finalidade de resguardar direitos inafastáveis, segurança e interesse públicos, requer desde já a suspensão dos efeitos da decisão até o fim do julgamento do processo supra, já que r. Julgamento muito possivelmente afastará o pagamento dos honorários no presente caso.

Alternativamente, pugna pela reforma da decisão pois a questão relativa a Tese do Tema 1074, aonde foi fixado o entendimento de que os membros das Defensorias Públicas não podem ser inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Assim, o art. 22 da Lei Federal nº 8.906/94 que assim assevera expressamente (em destaque), afasta o pagamento de honorários a Defensoria Pública.

Assevera que se não for afastada a fixação de honorários, conforme argumentação, apenas o esclarecimento de que os honorários à Defensoria Pública deverão ser fixados de forma equitativa, poderá preservar e conferir sentido à decisão, livrando-a da contradição.

Aduz que deve ser arbitrado com fulcro no princípio da equidade, nos termos do art. 85, §8º, CPC, razão pela qual merece reforma a decisão ora vergastada.

Ao final, o Estado do Pará requer que seja conhecido o presente recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo pugnado a decisão agravada.

Não foi apresentada contrarrazões, conforme certidão – Id. 17260888.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR).

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO.

MÉRITO

No Acórdão - Id. 15461882 e na decisão monocrática (Id. 16076549) que manteve o entendimento que deu provimento ao Recurso de Apelação foram expostas as razões para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em razão da superação de entendimento da Súmula nº 421 do STJ.

Sem maiores delongas, percebe-se que no julgamento do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora de demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Vejamos a tese firmada:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (Sublinhado)

Confira-se a ementa editada para o julgamento de mérito do recurso paradigma:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (RE 1140005, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023. Grifado)

Assim, diante de precedente qualificado estabelecendo ser cabível, na espécie, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, cumpre a este Colegiado alinhar seu entendimento à tese jurídica firmada, por força do 927 do CPC.

Aliás, não por outra razão, esse o entendimento que vem sendo aplicado atualmente:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. 1. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal. 2. No ano de 2010, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula n. 421 segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". Este foi o entendimento majoritário aplicado até o momento por este Tribunal de Justiça. 3. Entretanto, a questão foi submetida à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral no RE 1.140.005/RG, paradigma do Tema 1.002, e em 26/06/2023 foi divulgado o julgamento de mérito do tema nos seguintes termos: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 4. Consoante o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos tribunais e órgãos julgadores, devendo ser reformada a r. sentença no ponto atinente à fixação dos honorários advocatícios para adequação à recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1746356, 07041591620238070018, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Grifado)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 1. Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 74/2013 e nº 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula nº 421 do STJ.

2. Ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1746335, 07037616920238070018, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 17/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Grifado)

Destarte, resta superada a confusão patrimonial entre credor e devedor, entendida pela interpretação do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ e tema repetitivo, prevalecendo o reconhecimento da autonomia financeira da Defensoria Pública, a fim de autorizar, em favor desta, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto vencido na demanda patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Quanto à modulação dos efeitos do julgamento, ficou ressalvada que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

Confira-se a decisão paradigma:

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso).

Na hipótese, não incide qualquer exceção fixada na modulação dos efeitos do julgamento.

Quanto ao valor, dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC, que os honorários advocatícios serão fixados, entre 10% e 20%, tendo como base o valor da eventual condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Ocorre que, atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, a jurisprudência tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (CPC 85 § 8º).

Apesar de o dispositivo não incluir, expressamente, a previsão de arbitramento equitativo quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, tal conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, cujo objetivo é evitar as disparidades, bem como a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, o que poderia, em alguns casos, implicar verdadeira negativa de acesso à justiça.

Nesse sentido:

"(...) Embora o § 8º do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.” (Acórdão n. 1032488, 20160110041499APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 348/381).

"(...) 1. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma. (...).” (Acórdão n.1037246, 20161010057297APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 507-508).

Nesse contexto, ao fixar os honorários advocatícios, de fato o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado/defensor e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que o valor fixado título de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
ESTADO DO PARÁ
, ou seja, 7,5% (sete e meio por cento) para cada ente federado, não havendo por tanto qualquer erro na decisão recorrida, pois encontra-se equânime e razoável.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024